Tribunal: STF
Processo: MS 25918
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Determinação de que os analistas de controle externo do Tribunal de Contas da União – área de apoio técnico, especialidade Medicina –, efetuassem opção, no prazo de 60 (sessenta) dias, por um dos regimes de jornada de trabalho e respectiva remuneração previstos no art. 28 da Lei 10.356/01 3. Preservação da situação jurídica anterior à Lei 10.356/2001 aos servidores ingressos no serviço público antes do advento do referido diploma legal. Precedentes do Plenário da Corte. 4. Agravo regimental não provido.